Tribunal: TJSP
Processo: 1002661-08.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Microempreendedor individual. Alteração (não autorizada) de dados cadastrais. Atribuição de responsabilidade à Fazenda Estadual. Rejeição. Procedimento que é efetuado eletronicamente, mediante utilização de senha. Ausência de prova de envolvimento de agentes públicos. Danos morais. Inocorrência. Sentimento de aborrecimento e frustração que, no caso, não justifica compensação

Ementa:

Apelação. Microempreendedor individual. Alteração (não autorizada) de dados cadastrais. Atribuição de responsabilidade à Fazenda Estadual. Rejeição. Procedimento que é efetuado eletronicamente, mediante utilização de senha. Ausência de prova de envolvimento de agentes públicos. Danos morais. Inocorrência. Sentimento de aborrecimento e frustração que, no caso, não justifica compensação pecuniária. Restabelecimento dos dados cadastrais, ademais, que pode ser providenciado pelo próprio contribuinte. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002661-08.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante CÍCERO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002661-08.2016.8.26.0637
2
Voto no 34.733
Apelação Cível no 1002661-08.2016.8.26.0637
Apelante: Cícero Pereira da Silva Júnior
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. Microempreendedor individual. Alteração (não
autorizada) de dados cadastrais. Atribuição de responsabilidade
à Fazenda Estadual. Rejeição. Procedimento que é efetuado
eletronicamente, mediante utilização de senha. Ausência de
prova de envolvimento de agentes públicos. Danos morais.
Inocorrência. Sentimento de aborrecimento e frustração que, no
caso, não justifica compensação pecuniária. Restabelecimento
dos dados cadastrais, ademais, que pode ser providenciado pelo
próprio contribuinte. Sentença de improcedência. Recurso
desprovido.
CÍCERO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando: a) que possui um bar na cidade de Tupã (explorando a
atividade de comércio varejista de bebidas); e b) que no dia 12/01/2016, ao
tentar comprar mercadorias para revenda, foi surpreendido com a informação
de que seu CNJP se referia a um açougue na cidade de Carapicuíba, e que, por
isso, a compra não poderia ser concretizada. Diz que seus dados cadastrais
foram alterados sem sua autorização, possivelmente por fraude ou erro do
sistema, daí porque postula a condenação da ré a restaurar os dados originais e
a pagar indenização por danos morais.
Julgada improcedente a ação (fls. 472/475), apela o autor,
com as considerações de fls. 479/485, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 489/495.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002661-08.2016.8.26.0637
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A despeito da insistência do recorrente, não existe nos
autos qualquer elemento, ainda que indiciário, apontando erro de sistema ou
envolvimento (doloso ou culposo) de servidores do Estado na modificação
(indevida) de seus dados cadastrais originais, inclusive porque o procedimento,
nessa parte de alteração, não é feito manualmente, e sim eletronicamente, a
partir da alimentação (pelo próprio contribuinte) do sistema que lhe é
disponibilizado, mediante acesso com utilização de senha.
Nesse
caso,
eventual
fraude
praticada
contra
o
contribuinte (para captura de sua senha) não pode ser atribuída à
responsabilidade do Estado.
Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório de
que trata o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como era de rigor,
pois, “segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe
a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). O autor
precisa demonstrar em Juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como
ensejador do seu direito” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor - 2a ed. rev. e
ampl. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1.996, pg. 758 e 759).
Releva notar, ademais, que a correção dos dados pode ser
providenciada pelo próprio contribuinte, independentemente de intervenção
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002661-08.2016.8.26.0637
4
Por fim, o sentimento de irritação, aborrecimento e
frustração do autor, em decorrência do episódio em questão, se incluem dentre
aquelas reações naturais às agressões do meio social, e que infelizmente -
precisam ser tolerados em benefício de todo sistema e da segurança jurídica,
não justificando compensação pecuniária a título de dano moral.
Conforme ensinamento doutrinário, “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in
“Programa de Responsabilidade Civil”. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 86-87).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários advocatícios devidos pelo autor em mais R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
disposto no § 3o do art. 98, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR